Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acórdão de ID 63553499, com fundamento em erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no Acórdão embargado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que, de fato, há erro material no ponto 10 do julgado embargado, constando “parte requerida, ora recorrida”, onde deveria constar “parte requerente, ora recorrente”, uma vez que a advogada dativa foi nomeada para representar a parte autora, conforme decisão de ID 61616383.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado, de modo que, no ponto 10 do Acórdão de ID 63553499, passe a constar: “O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada”.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.